Tribunal: TJES
Processo: 5001389-16.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001389-16.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM e outros (2)

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001389-16.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM, GISELE REZENDE DE MATOS MUNIZ AMORIM
PACIENTE: CLEVERSON FERREIRA GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TEMA 1068 STF. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA CONDENAÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em Exame

1.
Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEVERSON FERREIRA GOMES
,
condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio). O impetrante alegou que a decisão que determinou a execução imediata da condenação feriu o princípio da presunção de inocência, uma vez que o paciente respondeu ao processo em liberdade durante cerca de 10 (dez) anos, além de possuir condições pessoais favoráveis e ser responsável pelo sustento de 04 (quatro) filhos menores. Requer a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da manutenção da prisão preventiva do paciente, analisando os seguintes pontos levantados pela defesa: (i) se a decisão que determinou a execução imediata da condenação teria lesado o princípio da presunção de inocência, sendo possível que o paciente aguarde, em liberdade, o julgamento de recursos futuros; (ii) se as condições pessoais favoráveis do paciente invalidam o ato, pois o paciente seria a única figura capaz de resguardar o bem-estar de seus 04 (quatro) filhos menores.

III. Razões de Decidir

3. Inexistência de ilegalidade na decisão. A decisão que determinou a execução imediata da pena está amparada na legislação vigente e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que definiu, no Tema 1.068, a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, autorizando a imediata execução de condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente da pena total aplicada. Ademais, o fato de o paciente ter aguardado o trâmite do processo em liberdade, durante o 10 (dez) anos não é fator capaz de, singularmente, invalidar o ato, diante da presença dos requisitos necessários para imposição da medida extrema, respaldada pelo ordenamento jurídico pátrio.

4. Insuficiência das condições pessoais favoráveis. Condições pessoais favoráveis, sozinhas, não tornam ilegal a imposição do decreto prisional. Dito isso, não restou comprovado que o paciente seria o único responsável pelo sustento dos menores, inexistindo ilegalidade que macule a peça.

IV. Dispositivo e Tese

5. Pedido improcedente.

Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEVERSON FERREIRA GOMES,

contra suposto ato coator do Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id.
17936526
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora
EDWIGES DIAS
, opinou pelo conhecimento do
writ
e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id.
18917396
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001389-16.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM, GISELE REZENDE DE MATOS MUNIZ AMORIM
PACIENTE: CLEVERSON FERREIRA GOMES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
Advogado do(a) IMPETRANTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A
Advogado do(a) PACIENTE: WELINGTON FERNANDES AMORIM - ES22054-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CLEVERSON FERREIRA GOMES,

contra suposto ato coator do Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES.

Conforme se extrai do caderno processual, o paciente
foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 18/12/2025, sendo condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio).

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente respondeu ao processo em liberdade durante cerca de 10 (dez) anos, não havendo eventos contemporâneos que justifiquem a imposição da constrição no presente momento processual.

Dessa forma, aduz que teria ocorrido lesão ao princípio da presunção de inocência, ao mesmo tempo em que afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, além de sustentar 04 (quatro) filhos menores.

Por fim,
o impetrante requer que seja revogada a segregação cautelar do paciente, para que este aguarde o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

Quando da apreciação do pedido liminar, restou consignado que:

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Dr. Welington Fernandes Amorim e Dra. Gisele Rezende de Matos Muniz Amorim, em favor de CLEVERSON FERREIRA GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES.

Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, em 18/12/2025, sendo condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VI, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de feminicídio).

Sustentam o constrangimento ilegal, sob o argumento de que o paciente respondeu ao processo em liberdade por aproximadamente 10 (dez) anos, inexistindo fatos novos, que justifiquem a decretação da custódia cautelar neste momento processual.

Alegam violação ao princípio da presunção de inocência e destacam as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e o fato de ser pai de 04 (quatro) filhos menores que dependem de seu sustento.

Requerem, liminarmente, a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o julgamento de eventuais recursos em liberdade.

É o relatório preliminar. Decido.

A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, reservada para casos em que se vislumbre, de plano, flagrante ilegalidade ou abuso de poder, exigindo-se a demonstração inequívoca do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Em cognição sumária, própria deste momento processual, não verifico a presença dos requisitos autorizadores, para o deferimento da medida de urgência.

Compulsando os autos, observa-se que a ordem de prisão decorreu de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, cuja pena fixada foi de 18 (dezoito) anos de reclusão.

O Magistrado de piso fundamentou a execução imediata da pena no artigo 492, inciso I, alínea "e", do Código de Processo Penal, bem como no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1068 (RE 1.235.340).

A recente jurisprudência da Corte Suprema, em sede de Repercussão Geral (Tema 1068), firmou a tese de que "a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".

No caso em tela, a situação é ainda mais patente, visto que a legislação processual penal (Lei nº 13.964/2019) determina, expressamente, a execução provisória, quando a condenação for igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, como ocorre no presente caso.

Quanto à alegação de que o paciente respondeu ao processo em liberdade, é cediço que a superveniência de condenação pelo Tribunal do Júri, especialmente em patamar elevado como o dos autos, altera o título prisional e a situação jurídica do réu, mitigando a presunção de inocência em favor da soberania dos veredictos.

No que tange à situação familiar e à existência de filhos menores, embora relevante, tal circunstância, por si só, não garante automaticamente a liberdade provisória, mormente em casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça (tentativa de feminicídio), conforme exceções previstas na própria legislação e jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a substituição da prisão preventiva (art. 318 e seguintes do CPP).

A análise da imprescindibilidade do paciente para os cuidados dos menores demanda aprofundamento fático incompatível com a via estreita da liminar.

Portanto,
primo ictu oculi
, a decisão atacada encontra-se fundamentada na legislação vigente e na jurisprudência da Corte Constitucional, não se evidenciando ilegalidade manifesta, que justifique a intervenção liminar deste Sodalício.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.

Extraio trecho da sentença condenatória proferida pelo Magistrado de 1ª instância, que determinou a imediata execução da condenação:

Provimentos finais

Compulsando os autos, verifico que a prisão do acusado se faz necessária, uma vez necessário para a aplicação da lei penal. Ademais, a pena aplicada autoriza a prisão do acusado, sem falar na gravidade da conduta do acusado.

Ademais, com fulcro na tese fixada no RE 1.235.340, na sistemática da repercussão geral, e no art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP, determino a imediata execução da condenação do réu.

Decreto a prisão preventiva do réu CLEVERSON FERREIRA GOMES.

Nessa perspectiva, aduz a defesa que a decisão contrariou o princípio da presunção de inocência, pois não permitiu que o réu aguardasse, em liberdade, o resultado dos recursos interpostos.

Entretanto, resta evidente que o posicionamento do togado é coerente com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, no Recurso extraordinário elencado pelo Juízo, fixou a tese de que, “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (Tema 1.068).

Ademais, o Código de Processo Penal (CPP), no artigo 492, inciso I, alínea “e”, estabelece a execução provisória da pena, quando a condenação for igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, como no caso concreto abordado.

No que tange à assertiva de que o paciente teria respondido ao processo em liberdade, durante um período de 10 (dez) anos, há de se reconhecer que este fator, por si só, não é suficiente para tornar ilegal o decreto constritivo, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri e presença dos requisitos autorizadores para imposição da medida extrema.

Nesse contexto, também é pertinente ressaltar que condições pessoais favoráveis, por conta própria, não são suficientes para tornar ilegal a segregação aplicada, quando cumpridos os requisitos necessários para sua aplicação.

Tratando da arguição de que o paciente possui 04 (quatro) filhos, cujo sustento dependeria de seu auxílio, é necessário apontar que tal afirmação não foi corroborada por provas, que comprovassem que familiares dos menores não seriam capazes de prestar a tutela necessária.

Dessa forma, a decisão confrontada encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Verifico, ainda, que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho
in

totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)